Tribunal: STF
Processo: AI 422456
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-18
Data de publicação: 2004-11-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de divergência: falta de comprovação, no momento
da interposição do recurso, do recolhimento do preparo exigido pelo
inciso IV da Tabela B do art. 1º da Resolução-STF 282, de
03.02.2004; aplicação do artigo 511, do C. Proc. Civil, com a
redação da L. 8.950/94, que revogou tacitamente o § 3º do artigo 335
 do RISTF: precedentes